Tribunal: STF
Processo: RE 558833
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. 
   NECESSIDADE DE LEI. PRECEDENTES.

1.	É irrelevante para o 
   desate da questão o objeto da investidura, quando em debate a 
   violação direta do art. 37, I, da Constituição Federal.
2.	A 
   exigência de experiência profissional prevista apenas em edital 
   importa em ofensa constitucional. Precedentes.
3.	A investidura 
   em cargo ou emprego das empresas públicas e sociedades de 
   economia mista, regidas pela CLT, nos termos do art. 173, § 1º, 
   da Constituição Federal, submete-se à regra constitucional do 
   art. 37, II. 
4.	Agravo regimental improvido.